Tribunal: TJBA
Processo: 8001321-71.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001321-71.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: JULIO CESAR SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
MARYKELLER DE MELLO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA. AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA SUBSTANCIAL. LEGALIDADE MANTIDA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADA E MANTER A CARACTERIZAÇÃO DA MORA.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional de contrato de financiamento bancário ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, visando à limitação da taxa de juros remuneratórios e ao afastamento da mora. Sentença proferida pela 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus julgou parcialmente procedentes os pedidos, limitando os juros à média do BACEN e descaracterizando a mora. Recurso de apelação interposto pelo banco réu para defender a legalidade da taxa pactuada, a caracterização da mora e a total improcedência da demanda, com a inversão da sucumbência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) constatar se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; e (ii) definir se a mora do devedor deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração da taxa de juros remuneratórios exige a demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média de mercado, conforme o precedente do REsp 1.061.530/RS do Superior Tribunal de Justiça. A taxa contratada de 1,87% ao mês não apresenta discrepância substancial em relação à média do BACEN aplicável à época (1,80% ao mês), inexistindo abusividade que justifique a revisão contratual. Comprovada a legalidade dos encargos exigidos no período de normalidade, a mora do devedor permanece configurada, autorizando a instituição financeira a utilizar os meios legais de cobrança e de proteção ao crédito. A total improcedência dos pedidos formulados na petição inicial acarreta a inversão do ônus de sucumbência, recaindo sobre a parte autora o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e provida.

Tese de julgamento
:
"A estipulação de taxa de juros remuneratórios com variação ínfima em relação à média do mercado não configura abusividade. Inexistente a abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual, mantém-se caracterizada a mora do devedor."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, Súmula 380.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001321-71.2024.8.05.0229, em que figuram como Apelante BANCO PAN S.A. e como Apelado JULIO CESAR SILVA SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da ação revisional, mantendo a taxa de juros remuneratórios contratada e a caracterização da mora, com a consequente inversão do ônus de sucumbência, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .